Tribunal: TJBA
Processo: 8176173-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176173-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DO NASCIMENTO CARDOSO

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

APELADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA, ISABELA DE SOUZA PELOSI, ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA, MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA COM BASE EM CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Submete-se a apreciação desta Egrégia Corte a apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tombada sob o n.º 8176173-50.2022.8.05.0001, movida contra UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, julgou improcedente o pedido autoral de condenação da parte ré a proceder à cobertura de tratamento multidisciplinar em clínica especializada em obesidade em regime de internação até a paciente atingir o IMC 30 Kg/m3 (trinta quilos por massa corporal).

2. A Recorrente é portadora de Obesidade Grau III ou Mórbida (Id.45345979), cujo IMC, ou Índice de Massa Corporal, se verifica em aproximadamente 47,82 Kg/m2 (PESO: 125,5Kg ALTURA: 1,62m) apresentando Distúrbios Metabólicos e de saúde em geral, conforme CID-10: E66/ E78/ I10/ F41.1/ F50/ G47/ M51.1/ M51.2, apresentando farta indicação médica para a realização do tratamento perseguido, atestando a necessidade da intervenção menos invasiva o quanto antes, tendo sido a urgência no fornecimento do tratamento expressada nos multicitados relatórios médicos.

3. Não incide no caso, portanto, nenhuma das cláusulas limitativas de cobertura, porquanto não se está a tratar de internação com finalidade de tratamentos de saúde, beleza e bem-estar, mas de tratamento terapêutico multidisciplinar cuja eficácia resta comprovada na literatura médica nacional e internacional, a qual afasta procedimentos invasivos tradicionais como cirurgias bariátricas e sequelas cirúrgicas decorrentes, que podem agravar o estado clínico da paciente.

4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde pode até estabelecer as doenças que possuem cobertura em seus contratos, mas a ela não é permitido limitar o tratamento e serviços a ser prestado ao segurado.

5. Inversão do ônus sucumbencial.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8176173-50.2022.8.05.0001
, da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), apelante
ADRIANA DO NASCIMENTO CARDOSO
e apelada
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2023

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora